Tribunal: TJDFT
Processo: 0014979-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014979-46.2010.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, UELITON BALTASAR CAETANO RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO Autue-se o recurso de ID 17998845. Fica neste ato intimado o recorrido JUCELINO LIMA SOARES para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024